Tribunal: TJES
Processo: 5002688-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002688-11.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, que rejeitou a exceção de incompetência territorial arguida e determinou a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência territorial para o julgamento da ação regressiva cujo objeto seja a indenização de sinistros ocorridos nos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica; (ii) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação não alcança direitos processuais do consumidor, como a definição da competência territorial, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo a competência ser fixada conforme o art. 53, IV, "a", do CPC, no local do dano.

4. Quanto à inversão do ônus da prova, justifica-se sua aplicação em razão da hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica, considerando a dificuldade da seguradora em demonstrar tecnicamente as falhas no fornecimento de energia, conforme o disposto no § 1º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não se estende às normas processuais que definem a competência territorial. 2. A competência territorial para ações regressivas deve observar o art. 53, IV, "a", do CPC, fixando-se no local do dano. 3. A inversão do ônus da prova é possível quando a parte, em razão de fragilidade técnica, possui dificuldade excessiva em produzir provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, IV, "a"; CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.099.676/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/06/2024; AgInt no AREsp nº 2.036.742/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 19/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, insurge-se a agravante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
em face da ora agravante, rejeitou a exceção de incompetência apresentada pela ora agravante, sob o fundamento de incidência das regras de competência do CDC à espécie, bem como inverteu o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões recursais (id. 7509255), a agravante sustenta que: (i) não estão presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, em razão de inexistência de hipossuficiência técnica informacional da seguradora; (ii) o Juízo
a quo
(6ª Vara Cível de
Vitória
)

não é competente para o julgamento da demanda no que tange à indenização dos danos ocorridos por variação de tensão elétrica em imóveis situados em Vila Velha e Cariacica, uma vez que, na forma do art. 53, IV, "a", do CPC, a competência territorial é fixada com base no local dos fatos.

Pois bem.

Após proceder a novo exame do feito de origem, bem como das razões recursais e dos elementos de prova produzidos, não vislumbro razões para alcançar
conclusão diversa
àquela por mim exarada, em cognição sumária, na decisão por meio da qual deferi o pedido de efeito suspensivo recursal (id. 7729805).

Inicialmente, destaco que a controvérsia objeto deste recurso foi recentemente afetada, no âmbito do c. STJ, para julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1282), não se tendo, todavia, determinado a suspensão nacional dos feitos, senão daqueles em processamento de recurso especial ou agravo em recurso especial.

Assim, nenhum óbice processual há ao presente julgamento.

Dito isso, e
m relação à
incompetência territorial
do Juízo
a quo
, tratando-se de
ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica, por meio da qual visa ao ressarcimento do valor despendido com a reparação de danos oriundos de sinistros ocorridos em imóveis em
Vitória
,
Vila Velha e Cariacica
, reputo que extrapola à competência do Juízo da
6ª Vara Cível de
Vitória
o exame da pretensão indenizatória relativa aos fatos (sinistros) ocorridos nos municípios de
Vila Velha
e de
Cariacica
.

Isso porque, embora as seguradoras se sub-roguem nos direitos do segurado-consumidor (art. 786 do CC), é cediço que “
a sub-rogação limita-se aos direitos de natureza material e não aos de natureza processual, como a definição da competência” (AgInt no AREsp 2.036.742/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2022).

Assim se sedimentou, até o momento, a jurisprudência do c. STJ, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/3/2023 e concluso ao gabinete em 15/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor, credor originário, autoriza a aplicação do art. 101, I, do CDC à sub-rogada. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4.
Ao longo dos anos, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material e, como regra, não abrange os direitos de natureza exclusivamente processual. 5. Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art. 101, I, do CDC
. 6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC. 8. Recurso especial conhecido e provido a fim de declarar a incompetência do Juízo de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente Juízo de Curitiba/PR. (REsp n. 2.099.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A seguradora recorrida almeja o ressarcimento de dano ocorrido em virtude de oscilação de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrente e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Acerca da competência questionada nesta via recursal, entende a jurisprudência deste Tribunal que a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado. 3. Destarte, por exercer o direito em nome próprio, a ora agravada não pode valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado como critério de fixação de competência mais favorável. 4. Assim, penso que o foro competente é o do local dos fatos – no caso, o Município de Vila Velha – nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC
. 5. Recurso provido em parte. (TJES, Data: 05/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006706-75.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sendo assim, não se aplica em favor da agravada o disposto no art. 101, I, do CDC -
segundo o qual a ação de responsabilidade civil consumerista pode ser proposta no domicílio do autor
-,
impondo-se a observância da regra prevista no art. 53, inciso IV, alínea
a
, do CPC, segundo a qual a competência é do lugar do dano, que, no caso em tela, se deu nos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

Assim, o Juízo de origem (6ª Vara Cível de
Vitória
) somente ostenta competência territorial para julgar a demanda indenizatória no que tange ao sinistro ocorrido em desfavor do segurado Condomínio do Edifício Burle Marx, sito no município de Vitória.

Ademais, na esteira da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, “
apesar de válida a cumulação de pedidos, em um único processo, contra o mesmo réu (art. 327 do CPC), isto - por si só - não afastaria a devida observância das regras de competência” (TJES, Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011398-54.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em evolução, no que tange ao
ônus da prova
, independentemente da incidência do CDC à espécie, reputo cabível a distribuição dinâmica estabelecida pelo Juízo
a quo
, na medida em que a seguradora não possui conhecimentos específicos para comprovar que a oscilação de energia distribuída pela concessionária ocorrera em virtude de falha no fornecimento, tampouco aptidão para identificar os mecanismos de proteção da rede e a natureza dos defeitos indicados, o que sinaliza a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regera geral prevista no
caput
do art. 373 do CPC.

Deve incidir, na hipótese, portanto, o disposto no §1º do art. 373 do CPC, que assim dispõe:

Art. 373 (...) § 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, em consonância,
mutatis mutandis
, ao entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso provido. (Data: 05/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006629-66.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a incompetência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a ação regressiva dos danos ocorridos em municípios distintos da capital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)